Tribunal: TJMT
Processo: 1021647-17.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021647-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUDINEIA HONORATO LOPES - CPF: 013.654.481-93 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO AOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno
interposto contra
decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para condicionar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS à comprovação trimestral da necessidade do tratamento e à efetiva prescrição médica atualizada.

2. O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual, sob alegação de que o alto custo do medicamento desloca a competência para a Justiça Federal, além de questionar a imprescindibilidade do fármaco e o parecer desfavorável do NAT quanto à urgência do tratamento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se o juízo estadual é competente para julgar o fornecimento do medicamento pleiteado e se há possibilidade de reanálise da imprescindibilidade do fármaco nesta fase recursal.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234, estabeleceu que a competência da Justiça Federal para ações de fornecimento de medicamentos de alto custo se dá quando o tratamento anual ultrapassa 210 salários-mínimos, com aferição do valor pelo Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG). No entanto, houve modulação dos efeitos da decisão para processos ajuizados após 19.09.2024, não sendo aplicável ao presente caso, cuja propositura ocorreu em 25.06.2024.

5. A decisão agravada também observou os critérios do Tema 6 do STF (RE 566471), que exige a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para concessão judicial. Contudo, o juízo de primeiro grau ainda não analisou os requisitos fixados, razão pela qual não é possível a apreciação direta nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

6. Precedentes jurisprudenciais reforçam que questões não enfrentadas no juízo de origem não podem ser decididas diretamente em sede de agravo, sendo imprescindível a devolução ao primeiro grau para a observância dos Temas 6 e 1234 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A competência para o julgamento de fornecimento de medicamento de alto custo segue os parâmetros fixados pelo STF no Tema 1234, cuja modulação dos efeitos impede a aplicação retroativa a processos ajuizados antes de 19.09.2024. 2. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF impede a análise direta por instância superior, sob pena de supressão de instância.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 109, I; CPC,
arts
. 292, 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1452437
AgR
, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.09.2024; TJ-SP, AI
22576712620248260000
, Rel. Desa.
Mimessi
, j. 16.12.2024; TJ-SP, AC
10037855320248260602
, Rel. Desa. Heloísa
Mimessi
, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por este relator que
deu parci
al provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo ora agravante
para
“
condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o fármaco ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas
”
.

A parte agravante sustenta, em síntese,
a incompetência do juízo prolator da decisão recorrida, sob o argumento de que o medicamento objeto da ação originária é de elevado custo, cuja competência para custeio é da União, devendo o processo tramitar na Justiça Federal.

Aduz que o medicamento almejado se encontra “fora do SUS”, não tendo sido demonstrada a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

Argumenta, também, que o parecer do NAT foi desfavorável à pretensão inicial, bem como afastou a urgência ou emergência.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id.
268160773
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por este relator que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante para “
condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o fármaco ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas
”.

Pois bem.

Como cediço,
quando do julgamento do
Tema 1234, o Ministro Gilmar Mendes apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual padronizou-se a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No entanto, unicamente quanto à
competência jurisdicional
, o STF decidiu por
modular os efeitos
da decisão apenas aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em
19.9.2024
.

Assim, considerando que a ação originária foi ajuizada em
25.6.2024
, não está abarcada pelos requisitos definidos no tema 1234 para declínio de competência à Justiça Federal.

Dando prosseguimento, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. RE 566471, Tema 6), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

No tocante a isso, compulsando detidamente os autos, inclusive os de origem, verifico que o juízo
a quo
, em
06.12.2024
(Id.
177788792
dos autos de origem), determinou
o aditamento da
inicial para que a parte requerente, ora agravada, comprove que seu pleito atende aos requisitos necessários para concessão do medicamento por meio do SUS.

Entretanto, em razão de a parte estar representada pela Defensoria Pública estadual, foram determinadas diligências para sua intimação pessoal, o que ainda não foi perfectibilizado.

Logo, a ausência de manifestação do juízo de primeiro grau acerca da aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF impede que esta instância superior analise a questão diretamente, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria em casos idênticos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS
(
Bisaliv
Power Full). Autora portadora de fibromialgia (M79.7).
Tutela de urgência indeferida na origem. Efeito ativo concedido. TEMAS 06 E 1.234 DE REPERCUSSÃO GERAL
. Decisão prolatada em data posterior ao julgamento de mérito dos recursos paradigmas.
Teses que modificaram sensivelmente os parâmetros para o fornecimento de fármacos não padronizados. Necessidade de oportunizar à autora o cumprimento dos novos requisitos. Decisão anulada de ofício. Recurso prejudicado
”.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22576712620248260000 Hortolândia, Rela. Desa.
Mimessi
, Data de Julgamento: 16/12/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2024)
[sem destaque no original]

“APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE PNEUMONIA INTERSTICIAL.
PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
NINTEDANIBE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA FAZENDA. Sentença proferida anteriormente ao julgamento do Tema 1.234 do STF. Requisitos para o fornecimento de medicamentos estabelecidos por meio das Súmulas Vinculantes 60 e 61, do Supremo Tribunal Federal, e respectivos Temas nº 1.234 e 6, julgados sob a sistemática da Repercussão Geral, de observância imperativa, na forma do art. 103-A caput da Constituição Federal e art. 927, II e III do CPC.
Ônus probatório atribuído ao autor. Impossibilidade do Poder Judiciário fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação. Necessidade de se oportunizar ao autor a emenda à inicial e requerimento de produção de provas para que o feito se adeque aos novos requisitos
. Sentença anulada de ofício, com observação. Recurso prejudicado”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10037855320248260602 Sorocaba, Rela. Desa. Heloísa
Mimessi
, Data de Julgamento: 16/12/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2024)
[sem destaque no original]

Portanto, considerando que as referidas questões foram levantadas apenas no âmbito do agravo, é vedada a sua análise nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD.” (REsp n. 1.778.360/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019,
DJe
de 14/2/2019.).

2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido”.

(N.U 1001273-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 06/05/2024)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025